Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700062-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVANE DA SILVA VILELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0738951-07.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a promoção imediata da liberação do cartão de passe livre especial – pessoa com deficiência – estendida a acompanhante, sem prévio custeio, até o julgamento final da ação. A parte agravante narra que a agravada não faz jus ao benefício requerido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela Lei para a concessão do pretendido benefício. Alega que a inicial não apresentou laudo médico que ateste ser a agravada portadora de quaisquer das deficiências previstas nas leis distritais nos 566/93 e 4.317/2009. Discorre quer somente a deficiência física acentuada decorrente de “atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco” é que está contemplada dentre as hipóteses de deficiência física para concessão do benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja anulada a decisão agravada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora pleiteia a concessão de passe livre em transporte público do Distrito Federal. A Lei distrital No 566/93, que prevê o benefício de transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e dá outras providências, destaca que é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. Para comprovar o preenchimento dos requisitos e conseguir o que pleiteia, a parte agravada anexou receituários médicos, cartões de atendimento e relatório atualizado (ID 74721028 dos autos originários), argumentando que necessita do passe livre para tratamento psiquiátrico. Ainda sobre a Lei Distrital 566/1993, assim é disposto: Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. (grifo nosso). Nos termos do relatório médico, o agravado comprovou que faz acompanhamento psiquiátrico de longa data, que é portador de deficiência mental, que faz uso de diversos medicamentos e que necessita ir às consultas médicas para tratamento médico. Ainda, comprovou que não possui condições financeiras para custear as despesas a fim de continuar o referido tratamento sem prejuízo de sua existência digna e de sua família (ID 73009280, ID 73009279 e ID 73009286, todos dos autos originários). Portanto, vê-se nesta cognição sumária que os requisitos para concessão de tutela antecipada pelo juízo de origem foram preenchidos, de modo que não há que suspender os efeitos da decisão agravada em face da ausência de requisitos para tal. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 20:44:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator